Tribunal: TJES
Processo: 5003883-38.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003883-38.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros
RECORRIDO: TARCISIO FAVERO RIGONI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECÍFICO DA LEI 9.099/95. EXIGÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESCRITA PRÉVIA. APLICAÇÃO INDEVIDA DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela administradora de benefícios (QUALICORP) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restabelecimento de plano de saúde e indenização por danos morais, em ação proposta por beneficiário idoso cujo plano coletivo por adesão foi cancelado unilateralmente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a ausência de audiência de conciliação e a exigência de contestação escrita prévia - em desacordo com os arts. 16 e 30 da Lei 9.099/95 - configuram cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem determinou a apresentação de defesa no prazo de 15 dias e condicionou a realização de audiência à necessidade de prova, afastando o rito obrigatório dos Juizados Especiais.
4. A Lei 9.099/95 prevê audiência de conciliação como ato essencial e determina que a contestação seja apresentada oralmente na audiência, admitindo-se a forma escrita apenas até esse momento.
5. A aplicação subsidiária do CPC é vedada quando há regramento expresso na lei especial.
6. A supressão da audiência e a inversão do rito legal impuseram prejuízo concreto à parte Ré, violando o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF).
7. Jurisprudência desta Turma confirma ser nula a sentença proferida sem observância do rito próprio, devendo os autos retornar à origem para regular processamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e provido
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se realize a audiência de conciliação prevista nos arts. 16 e 30 da Lei 9.099/95.
9. Ausência de condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:
“A ausência de audiência de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis, aliada à indevida exigência de contestação escrita prévia, caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao rito próprio da Lei 9.099/95, impondo a nulidade da sentença.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003883-38.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

RECORRIDO:
TARCISIO FAVERO RIGONI

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECÍFICO DA LEI 9.099/95. EXIGÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESCRITA PRÉVIA. APLICAÇÃO INDEVIDA DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela administradora de benefícios (QUALICORP) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restabelecimento de plano de saúde e indenização por danos morais, em ação proposta por beneficiário idoso cujo plano coletivo por adesão foi cancelado unilateralmente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a ausência de audiência de conciliação e a exigência de contestação escrita prévia - em desacordo com os arts. 16 e 30 da Lei 9.099/95 - configuram cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem determinou a apresentação de defesa no prazo de 15 dias e condicionou a realização de audiência à necessidade de prova, afastando o rito obrigatório dos Juizados Especiais.
4. A Lei 9.099/95 prevê audiência de conciliação como ato essencial e determina que a contestação seja apresentada oralmente na audiência, admitindo-se a forma escrita apenas até esse momento.
5. A aplicação subsidiária do CPC é vedada quando há regramento expresso na lei especial.
6. A supressão da audiência e a inversão do rito legal impuseram prejuízo concreto à parte Ré, violando o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF).
7. Jurisprudência desta Turma confirma ser nula a sentença proferida sem observância do rito próprio, devendo os autos retornar à origem para regular processamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e provido
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se realize a audiência de conciliação prevista nos arts. 16 e 30 da Lei 9.099/95.
9. Ausência de condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:
“A ausência de audiência de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis, aliada à indevida exigência de contestação escrita prévia, caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao rito próprio da Lei 9.099/95, impondo a nulidade da sentença.”

RELATÓRIO

O Autor, pessoa idosa de 66 anos, ajuizou a demanda contra a operadora SAMP e a administradora QUALICORP, buscando o restabelecimento de seu plano de saúde coletivo por adesão, cancelado unilateralmente pelas Rés. Alegou que contratou o plano SAMP Nacional com Coparticipação – Adesão em dezembro de 2022, com vigência a partir de 15/01/2023, declarando possuir doenças cardiovasculares preexistentes e aceitando a Cobertura Parcial Temporária (CPT) por 24 meses.

Em novembro de 2023, o Autor foi comunicado sobre reajuste anual de 39%, que considerou elevado, mas aceitou pagar. Contudo, em 01/12/2023, recebeu aviso da QUALICORP informando o cancelamento imotivado do plano, a vigorar em 31/12/2023, sem qualquer vínculo com inadimplência ou fraude. Tentativas administrativas de reversão foram infrutíferas.

Diante disso, ingressou em juízo em março de 2024, pleiteando o restabelecimento do contrato, a declaração de nulidade do cancelamento e indenização por danos materiais (R$ 5.000,00 referentes a exames) e morais (R$ 25.000,00).

A sentença proferida pelo Juízo singular (Id 16521203) dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

RATIFICAR
a liminar de ID. 42901662 para que as rés estabeleçam o Plano de Saúde do autor nos termos do contrato firmado entre as partes;

b) DETERMINAR
o cancelamento dos boletos emitidos dos meses de janeiro a maio de 2024;

c) DETERMINAR
que as cobranças sejam realizadas a partir de junho de 2024 com o valor anteriormente cobrado, acrescido apenas com a correção anual em razão da virada do ano.

d) CONDENAR
a parte ré,

a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”

Inconformada, a Recorrente QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. interpôs Recurso Inominado (Id 16521211), requerendo a reforma da sentença. Arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão, afirmando que a legislação mais restritiva prevista para planos individuais (art. 13, II, Lei 9.656/98) não se aplica aos contratos coletivos. Sustentou que a rescisão ocorreu dentro do direito da Operadora e Administradora, cumprindo o aviso prévio contratual e que foi respeitada a comunicação ao beneficiário por e-mail, conforme o termo de adesão. Por fim, pleiteou a exclusão da condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito e que o evento não passaria de mero dissabor.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16521235), rechaçando a preliminar e defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em sede preliminar, alega a Recorrente QUALICORP a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a ausência de designação de audiência de conciliação violou o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, além de ter sido indevidamente declarada sua revelia por falta de contestação escrita, o que contraria o disposto no art. 20 da referida lei.

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
,
em decisão anterior (Id 16520758), determinou a citação e a apresentação da defesa no prazo de 15 (quinze) dias, e condicionou a eventual designação de audiência ao pedido de provas. O fundamento utilizado pelo juízo sentenciante foi a possibilidade de julgamento sem a necessidade de prova oral.

Ocorre que tal conduta está em desacordo com o rito especial dos Juizados Especiais Cíveis, previsto na Lei n. 9.099/95. O art. 16 do referido diploma legal dispõe expressamente que "
a conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo, podendo ser realizada por conciliador sob sua orientação
". Já o art. 30 estabelece que "
a contestação será oferecida oralmente na audiência de instrução e julgamento, ou por escrito até esse momento".

Assim, a não realização da audiência de conciliação afronta as regras processuais aplicáveis aos Juizados Especiais Cíveis, cujo procedimento tem rito próprio e autonomia legislativa. A aplicação subsidiária do CPC só ocorre na ausência de previsão específica na Lei nº 9.099/95, o que não é o caso.

Além disso, a supressão da audiência de conciliação prejudicou o direito da parte Requerida de apresentar sua defesa de forma adequada, configurando cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa, em ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Portanto, a justificativa contida na Decisão de Id 16520758 não pode ser admitida, pois afronta o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 e impõe à parte Ré um prejuízo irreparável ao seu direito de defesa, até porque referido ato pode ser conduzido por juiz leigo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado, de minha relatoria, proferido por esta eg. Turma Recursal:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO INDEVIDA DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a anulação da sentença proferida em ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de nulidade processual por inobservância do rito dos Juizados Especiais. O magistrado de origem aplicou as regras do CPC para citação e contestação, sem designação de audiência de conciliação. Sentença favorável aos autores, com condenação da ré ao pagamento de valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Definir se a ausência de audiência de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis acarreta nulidade da sentença, diante da previsão expressa na Lei n. 9.099/95 e da aplicação indevida das regras do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos Juizados Especiais Cíveis, a audiência de conciliação é ato processual essencial, nos termos dos arts. 16 e 30 da Lei n. 9.099/95, sendo que a contestação deve ser apresentada oralmente nessa audiência ou por escrito até esse momento. A supressão desse ato processual acarreta cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal. A aplicação subsidiária do CPC nos Juizados Especiais somente é possível na ausência de previsão específica, o que não se verifica no caso. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a designação de audiência de conciliação, conforme determina a Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento
: "1. A audiência de conciliação é ato essencial nos Juizados Especiais Cíveis, sendo obrigatória nos termos dos arts. 16 e 30 da Lei n. 9.099/95. 2. A não realização da audiência de conciliação configura nulidade processual por cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa. 3. A aplicação do CPC nos Juizados Especiais é meramente subsidiária e não pode afastar as disposições específicas da Lei n. 9.099/95"

____________

Dispositivo citado relevante
: Lei n. 9.099/95, arts. 16 e 30.

Jurisprudência citada relevante
: TJGO; RInom 5630222-26.2023.8.09.0051; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Mateus Milhomem de Sousa; DJEGO 02/08/2024. (TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5006240-88.2024.8.08.0030, REL. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, 3ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 16/04/2025)

Diante da nulidade do rito adotado, a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja designada audiência de conciliação, conforme prevê a legislação específica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha seu trâmite regular, com designação da audiência de conciliação, nos termos da Lei n. 9.099/95.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)